Tribunal: TJBA
Processo: 8003402-06.2024.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003402-06.2024.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Advogado(s)
:
JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR

APELADO: AMELIA CONSUELO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE NILTON SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. NEGA PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por Consumidora (Autora/Apelada) em face de Instituição de Ensino Superior (Ré/Apelante). A Apelada alegou ter concluído curso de pós-graduação em Obstetrícia no ano de 2017.2, mas não recebeu o diploma, apesar de reiteradas tentativas extrajudiciais. Pleiteou a condenação da Apelante à expedição do documento, além de indenização por danos morais pela demora desde 2018. A tutela de urgência foi deferida para determinar a expedição do diploma. A Instituição de Ensino Superior apresentou contestação, sustentando ausência de documentos obrigatórios para a emissão do certificado. A Sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando a Apelante à expedição do diploma e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. A Instituição de Ensino Superior interpôs recurso de apelação, alegando inexistência de nexo causal, ausência de dever de indenizar por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. As contrarrazões da Consumidora pugnaram pela manutenção integral da sentença.
II. Questão em discussão

2. Três são as questões em discussão: i)
Configuração da falha na prestação do serviço educacional pela demora injustificada na expedição do diploma de pós-graduação.
ii)
Existência de danos morais indenizáveis em decorrência da privação do diploma por longo período.
iii)
Adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A Instituição de Ensino Superior, na qualidade de fornecedora de serviços, possui responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. A alegação da Apelante de que a demora na emissão do diploma decorreu da ausência de documentos por parte da Apelada não encontra respaldo fático. Conforme comprovado nos autos, a Apelada demonstrou ter apresentado todos os documentos exigidos desde a matrícula.

5. A instituição, ao permitir a matrícula, receber a contraprestação financeira e a frequência regular da aluna, não pode, após a conclusão do curso, criar obstáculos infundados para a entrega do certificado. Tal conduta configura falha na prestação do serviço educacional.

6. A demora injustificada por mais de sete anos na entrega de um diploma de pós-graduação, documento essencial para a vida profissional e acadêmica da Consumidora, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. A privação do diploma gera angústia, frustração e prejuízos efetivos à qualificação e às oportunidades de trabalho.

7.
O dano moral em casos de atraso na entrega de diploma é reconhecido como
in re ipsa
, ou seja, presume-se pela própria natureza da conduta ilícita, não necessitando de prova de prejuízo específico.

8. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada a título de danos morais pela sentença, mostra-se adequada e proporcional aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Considera-se a gravidade da conduta da Apelante, o longo período de espera imposto à Apelada, os impactos negativos em sua vida profissional e a capacidade econômica da instituição de ensino.

9. O valor arbitrado cumpre a função compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem configurar excesso.
IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na entrega de diploma de pós-graduação por instituição de ensino superior configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para indenização por danos morais decorrentes do atraso na expedição de diploma, considerando o longo período de espera e os impactos na vida profissional do consumidor, revela-se proporcional e razoável."

Dispositivos relevantes citados: Art. 186 e 927 do Código Civil; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 487, I, do Código de Processo Civil; Art. 85, §2º e §11 do Código de Processo Civil.

Referências: TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10141320220208260016 São Paulo, Relator.: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/08/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2021
TJ-AM - Apelação Cível: 06569425120198040001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 20/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2024

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8003402-06.2024.8.05.0063
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça